Tribunal: TJPA
Processo: 0881127-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881127-61.2022.8.14.0301

APELANTE: CARVALHO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: PROSPERA SERVICE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08811276120228140301

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ESTAR-SE-IA A RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES ATINENTES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA COMO AS PARTES PACTUARAM ATRAVÉS DAS CLÁUSULAS 4.1 E 4.2 DO INSTRUMENTO. TODAVIA, É DE SE DIZER QUE APENAS NÃO PERMITE A IMEDIATA EXECUÇÃO DA QUANTIA, AO PASSO QUE OS PONTOS CONTROVERTIDOS DA AÇÃO, A MEU VER, NECESSITAM DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, CARACTERÍSTICA PRÓPRIA DA FASE DE CONHECIMENTO. PROVIMENTO EM PARTE DO SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA MAJORAR HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85,§ 11 DO CPC. RECURSOS

CONHECIDOS DE AMBOS, DESPROVIDO DO PRIMEIRO EMBARGANTE E PROVIDO EM PARTE DO SEGUNDO EMBARGANTE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08811276120228140301

R
ELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por CARVALHO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS e PROSPERA SERVICE LTDA, ambos em face ao Acórdão nº 16625711.

Diz o escritório e primeiro Embargante que: “Houve inexistência de valor cobrado à título de honorários e cláusula penal separadamente. execução que versa sobre honorários inadimplidos com fulcro em cláusula contratual expressa. liquidez e certeza do contrato executado. simples cálculo aritmético. inaplicabilidade dos arts. 412 e 413 do código civil. aplicação do artigo 509, § 2º, do CPC. Requer também o prequestionamento da matéria.

O segundo Embargante requer por seu turno “o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, para sanar a referida omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução devidamente atualizada.”

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos embargos declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos embargos declaratórios interpostos, constata-se que pretende o primeiro embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido.

Entretanto, basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Ficou suficientemente claro, não pairando qualquer dúvida que: “Não estar-se-ia a reconhecer a impossibilidade de cobrança dos valores atinentes ao contrato de prestação de honorários advocatícios, na forma como as partes pactuaram através das cláusulas 4.1 e 4.2 do instrumento. Todavia, é de se dizer que apenas não permite a imediata execução da quantia, ao passo que os pontos controvertidos da ação, a meu ver, necessitam de instrução probatória, característica própria da fase de conhecimento”.

Sobre as demais questões, estas foram amplamente discutidas.

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto a litigância de má fé não antevejo.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

No que se refere ao pedido de majoração de honorários advocatícios pela Embargante PROSPERA SERVICE LTDA, corrijo a omissão em relação à majoração dos honorários de sucumbência em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, considerando que o juízo de primeiro grau já havia fixada anteriormente a verba honorária em 10 % ( dez por cento),para majorar o percentual de honorários sobre 12% ( doze por cento) sobre da execução devidamente corrigida, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Assim prevê o CPC:

“Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos propostos por CARVALHO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos propostos por PROSPERA SERVICE LTDA para majorar os Honorários em 12%( doze por cento) sobre da execução devidamente corrigida. É como voto.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024